Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706700-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CZELUSNIAK NETO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que homologou o laudo pericial produzido na liquidação por arbitramento de sentença coletiva, proferida nos seguintes termos: ”Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de paralisação do feito de origem, por força da determinação de sobrestamento dos processos que discutam a “constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1075 do STF). Argumenta existir excesso de execução, uma vez que, segundo afirma, não foram utilizados os critérios de correção monetária inerentes aos débitos judiciais (IPCA/IBGE) e porque os juros moratórios são devidos na forma prevista no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97. Sustenta, além disso, que houve incidência de juros remuneratórios no cálculo da dívida, o que seria indevido, eis que a condenação tem natureza indenizatória, qual seja, do pagamento da diferença entre o IPC e a BTN-fiscal. Sustenta, ademais, que os juros moratórios devem incidir a partir da sua citação na liquidação por arbitramento. Requer a concessão de efeito suspensivo e que o recurso seja provido a fim de reformar a decisão agravada com a remessa dos autos ao período para que refaça os cálculos conforme explicitado. O efeito suspensivo foi indeferido. Em resposta, a parte agravada sustenta que a determinação de sobrestamento exarada no RE 11001937 foi revogada pelo excelso STF. Argumenta inexistir erro nos cálculos elaborados pelo expert e pugna, ao fim, pela negativa de provimento ao recurso. Por meio do despacho id. 26287914, determinou-se a intimação da parte agravante para se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do recurso. O recorrente deixou transcorrer integralmente o prazo processual. É o relatório Passa-se à decisão. Como se viu, a decisão agravada se restringiu a homologar o laudo pericial. Não apreciou os dados fornecidos pelo expert do juízo, deixando de lançar qualquer conclusão sobre os argumentos apresentados pelo agravante, na impugnação ofertada. Não objetivando, o presente agravo de instrumento, o exame de eventuais erros de cálculo, mas os critérios que lhe deram ensejo, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, as questões debatidas pelo agravante, que se relacionam a afirmado excesso de execução, porque não apreciadas no primeiro grau, não podem ser objeto de exame no presente recurso, sob pena de supressão de instância. Em sendo assim, não conheço do presente agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 08 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator